Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731099-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EREDI DA CRUZ BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de EREDI DA CRUZ BARBOSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713791-76.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte agravante: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF por meio da qual alega haver excesso de execução. Afirma que "a incorporação da GATA, decorrente da lei 5.008/2012, irá impactar apenas nos valores tem como base o vencimento, não havendo diferença de vencimento" e traz recorte de planilha em ID no 130151474. O exequente se manifestou em ID no 132272392. Breve relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que o artigo 525 em seu parágrafo 4o assim dispõe: "§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." (grifos nossos) Compulsando os autos, verifica-se que o recorte de planilha apresentado pelo DF em sua impugnação de ID no 130151474, traz os mesmos valores apontados como diferença pela parte exequente em ID no 119696765, a saber R$ 1.713,47. Ainda, observa-se que o DF não trouxe o cálculo pormenorizado e discriminado, como determina o CPC/15, apenas apresentou a diferença e o cálculo final, indicando que há excesso de execução. Verificando que a diferença apontada pelas partes é a mesma e verificando que o DF não trouxe o cálculo promenorizado e discriminado em sua impugnação, como requisito do ordenamento jurídico, rejeito a impugnação apresentada e fico o valor do cumprimento de sentença em R$ 159.999,25 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Determino a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor devido. Vindo os cálculos, vistas às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo manifestação em contrário, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. A parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) o erro citado na decisão agravada é divergente do erro apontado pela planilha de cálculos elaborada pelo Centro Técnico da Procuradoria; 2) a decisão entendeu que os cálculos não estão pormenorizados e discriminados; 3) a decisão agravada deve ser reformada para acolher os cálculos apresentados pela Procuradoria; 4) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Em face do exposto, requer: a) atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o processo na origem e o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma Recursal; b) intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; c) se necessário, sejam requisitadas informações ao Juízo recorrido; d) ao final, quando da resolução do mérito recursal: (1) seja anulada a decisão agravada, haja vista a falta de fundamentação na decisão que rejeitou a impugnação à execução de sentença; (2) subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação e os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. A parte agravada foi intimada (id 39565058) para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência. A parte agravada apresentou petição de id 39796664, na qual sustentou que inexistem os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preparo dispensado, na forma da lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme aduzido pelo Juízo de origem, a parte executada se limitou a apresentar os mesmos cálculos e sem discriminar, de forma clara e pormenorizada, os critérios da diferença que poderia ensejar o excesso à execução. Assim, conforme determina o art. 525, §4o, do CPC, a impugnação deve ser rejeitada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 16:24:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador